Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724457-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança no 0706590-23.2023.8.07.0018, pela qual foi indeferida a liminar, consistente na suspensão do Pregão Eletrônico n° 071/2022, realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, voltado para a contratação de serviços de vigilância armada. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida, determinando-se a suspensão do Pregão Eletrônico 071/2022 promovido pelo DER/DF, bem como eventual assinatura do contrato e/ou sua execução (ID Num. 48166509). Contra a decisão foram interpostos agravos internos por PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA (ID Num. 48601589) e pelo DER/DF (ID Num. 49122320). Em suas razões recursais, a agravante Partner Security Serviços de Segurança suscita prevenção do eminente Desembargador Arnoldo Camanho, ao argumento de que anteriormente à distribuição do presente Agravo de Instrumento, fora-lhe distribuído o pedido de efeito suspensivo à apelação no 0710779-98.2023.8.07.0000, motivo pelo qual deve ser observado o art. 81, §1o, do RITJDFT. É o relato do necessário. Decido. O art. 81, §1o, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (grifei) O presente agravo de instrumento foi distribuído por prevenção de órgão, nos termos do art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, em razão da distribuição anterior, à Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, do agravo de instrumento no 0707097-38.2023.8.07.0000, interposto contra decisão proferida no mandado de segurança no 0701086-36.2023.8.07.0018. Referido mandado de segurança é conexo com o mandado de segurança subjacente ao presente agravo de instrumento (MSG no 0706590-23.2023.8.07.0018), pela identidade da causa de pedir (art. 55 do CPC, parte final), uma vez que ambos foram impetrados em razão de supostas ilegalidades praticadas no Pregão Eletrônico no 071/2022 do DER-DF. Ocorre que, de fato, foi proferida sentença no mandado de segurança no 0701086-36.2023.8.07.0018 e, embora os autos do processo ainda não tenham sido remetidos à 2a Instância, em 23/03/2023, foi distribuído o pedido de efeito suspensivo à apelação no 0710779-98.2023.8.07.0000, sob relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho, antes, portanto, da distribuição do presente agravo de instrumento, que ocorreu em 26/06/2023. Dessa forma, a hipótese submete-se ao art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Corte, em razão da distribuição anterior, do pedido de efeito suspensivo à apelação no 0710779-98.2023.8.07.0000. Pelo exposto, o presente agravo de instrumento deve ser redistribuído, por prevenção, à Relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho. Comunique-se ao Juízo de origem. Remetam-se os autos com prioridade, compensando oportunamente. Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator